Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robinson Ferreira Cardoso contra decisão proferida pela i. juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 98976322 do processo de referência) no mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato imputado ao Administrador Regional de Águas Claras e à Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, processo 0705017-18.2021.8.07.0018, com o seguinte teor literalmente: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Administrador de Aguas Claras (CPF: 854.182.851-49); Presidente da Comissão Permanente de Sindicância de Águas Claras registrado (CPF: a) civilmente como ESTHER RODRIGUES ALVES DE MELO VIANA (CPF: 805.546.607-68); Nome: Administrador de Águas Claras Endereço: Rua Manacá, Lote1, Administração Regional De Águas Claras, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71936-500 Nome: ESTHER RODRIGUES ALVES DE MELO VIANA Endereço: Rua Manacá, Lote 1, Administração Regional de Aguas Claras, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71936-500 A medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida apenas na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016 de 07 de agosto de 2009. No caso presente, nesta fase processual, não se visualiza a liquidez e certeza do direito alegado pelo impetrante. Com efeito, considerando os atributos de que gozam os Atos Administrativos, especialmente os da presunção de legitimidade e executoriedade, premente que se constate eventual violação ao direito sustentado pelo impetrante, após o contraditório. Portanto, resguardo-me para apreciar o requerimento emergencial após a manifestação das autoridades impetradas, por meio de suas informações, no prazo de 10 dias. Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestarem suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada – DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, ingresse no feito. Após, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. 6a Vara da Fazenda Pública do DF da Fórum Des. Joaquim de Sousa Neto Fórum VERDE, Sala 307, 3o andar, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-020 Horário de funcionamento: 12h00 as 19h00. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 14:29:17. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27787990, págs. 1-8), informa atualmente exercer o cargo de Ouvidor da ADASA, para o qual foi investido em mandato bienal. Menciona que, em 2011, exerceu o cargo de Diretor de Serviços da Administração Regional de Águas Claras e disse ter sido exonerado em 13/2/2014. Noticia que a Controladoria Geral do DF realizou auditoria em maio de 2015 e, no relatório 61/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, de 27/06/2016, recomendou a instauração de sindicância para apurar prejuízo no valor de R$ 24.650,55. Destaca que apenas em 10/3/2020 foi designada Comissão Permanente de Sindicância da Administração Regional de Águas Claras e somente em 14/8/2020 a sindicância foi instaurada para realização dos trabalhos em 30 dias, mas assevera que isso não aconteceu. Afirma que, após quase um ano inerte, houve renovação do prazo da sindicância por meio da Ordem de Serviço 53, de 20/6/2021 e, em 21/7/2021, indica ter sido inesperadamente citado por e-mail como acusado para oferecimento de resposta em 15 dias, conforme questionário elaborado unilateralmente pela Presidente da Comissão de Sindicância. Assevera não ter obtido acesso imediato aos autos da sindicância, senão depois de duas solicitações a Presidente da Comissão teria enviado o PA SEI 00300-00001046/2020-69 sem todos os documentos. Argumenta que o processo administrativo padece de vício formais absolutos que devem impedir sua continuidade, pois NÃO CONSTA NO PROCESSO NENHUM ATO DE INSTRUÇÃO, NÃO EXISTE O ATO DE INDICIAÇÃO e HÁ CLARO CERCEAMENTO DE DEFESA, e o prazo para a continuidade dos trabalhos se esgotou a mais de dez dias. Tudo em patente afronta à Lei Complementar no 840/2011. Afirma sofrer cerceamento de defesa na sindicância, porque nenhum fato lhe é imputado e dispositivo legal algum indicado como infringido. Argumenta sofrer coação para responder perguntas previamente elaboradas pela Comissão, porque considera não ser possível se defender dessa maneira. Diz que os fatos aconteceram há mais de sete anos e não sabe se eram de sua competência. Alega periculum in mora, porque o prazo para a apresentação de defesa no processo administrativo se encerrará em 2/8/2021 e, após, o julgamento poderá acontecer a qualquer momento. Aduz violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no art. 5o, LIV, da CF, porque o ato de instauração do processo não foi apresentado juntamente com a citação e a intimação da sindicância. Assinala excesso de prazo entre a suposta abertura e a prorrogação do processo, porque o prazo para conclusão da sindicância é de trinta dias, prorrogável por igual período, nos termos do art. 214, § 2o, da LC 840/2011. Afirma que a autoridade competente, dentro do prazo, poderia determinar a prorrogação pelo máximo de trinta dias, mas não o fez, senão depois quando decorrido todo o período. Entende não ser admissível a prorrogação de prazo após a expiração da vigência. Por isso, considera nulo os atos posteriores ao fim da vigência do prazo de trinta dias da instauração da sindicância. Alega não haver ato de indiciação no processo e isso violar o sistema acusatório, também aplicado no processo administrativo disciplinar. Assevera que a sindicância foi instaurada sem que houvesse nenhum fato demonstrasse a materialidade ou autoria dos fatos narrados na auditoria. e o exercício do direito de defesa. Afirma apenas ao final da instrução seria admissível a indiciação, conforme o art. 244 da LC 840/2011. Brada que Sem a especificação dos fatos imputados, a base probatória para isto, sem saber qual norma foi pretensamente infringida pelo Impetrante e qual a tipificação da infração... É IMPOSSÍVEL OFERECER QUALQUER DEFESA. Menciona o art. 255, III e o art. 245, ambos da LC 840/2011 para argumentar sem indiciação não haver acusação e sem esta é impossível a apresentação de defesa. Enfatiza não haver instrução processual e a intimação ser apenas para se defender mediante resposta a questionário, sem possibilidade de produção de provas. Ao final, requer a conhecimento do presente recurso e a concessão da liminar pleiteada, COM A EXPEDIÇÃO URGENTE DE OFÍCIO ÀS AUTORIDADES COATORAS DETERMINANDO QUE SE SUSPENDA O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO, e, consequentemente, também os efeitos do ato de prorrogação do processo disciplinar, o ato de citação e o ato de intimação para apresentação de defesa escrita nos termos exigidos pela comissão até a análise do mérito do mandamus, notificando as autoridades coatoras para que se cumpra as determinações legais. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27790152 e 27790153). O recurso foi distribuído no plantão judicial em 31/7/2021, mas o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TJDFT entendeu que o caso não retratava questão passível de exame em regime plantonista (Id 27789932). É o relato do necessário. Decido. 1. Do insuficiente recolhimento do preparo O agravante interpôs o agravo de instrumento em 31/7/2021, no entanto apenas em 2/8/2021 juntou o comprovante do preparo, embora devesse fazê-lo com a interposição, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. O recolhimento do preparo ocorreu de forma simples, como se verifica da guia e respectivo comprovante de pagamento (Ids 27790152 e 27790153). Deveria, no entanto, ter sido realizado de forma dobrada, em atenção ao art. 1.007, § 4o, do CPC. Como não o fez, deve ser intimado, por meio de seu advogado, para o realizar, sob pena de deserção do recurso. 2. Da inadmissibilidade do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, dada a irrecorribilidade do pronunciamento judicial atacado. Embora equivocamente nomeado de decisão, o pronunciamento judicial atacado pelo agravo de instrumento nenhuma deliberação empreendeu acerca do requerimento de liminar no mandado de segurança impetrado pelo agravante, consoante transcrição integral do texto no relatório. No pronunciamento judicial atacado, a magistrada se restringiu apenas a determinar a notificação das autoridades impetradas para prestarem informações antes de deliberar sobre o pedido liminar aduzido no mandado de segurança. Nesse contexto, não há conteúdo decisório sobre questão debatida no recurso, e o recorrente tem inteira percepção disso. Desse modo, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, sobressai do ato recorrido mero impulso processual considerado indispensável para a obtenção de mais elementos de informação para subsidiar o entendimento sobre a questão antes da deliberação acerca da liminar requestada no mandado de segurança. Ocorre que a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[1], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, incabível o agravo de instrumento para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que se limitou a determinar a prévia solicitação de informações às autoridades ditas coatoras para somente depois deliberar sobre o pedido liminar formulado no mandado de segurança. Ante o exposto: a) com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC DETERMINO que o agravante comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção do agravo de instrumento. Intime-se. b) com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;